Tribunal: TJBA
Processo: 8000663-84.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000663-84.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
CARLA VIAN PELLIZER SEREA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros (2)

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO POR INSTRUMENTO PARTICULAR COM ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IRRELEVÂNCIA DE EXIGÊNCIA DE FORMA PÚBLICA POR ATO ADMINISTRATIVO LOCAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8000663-84.2025.8.05.9000
, em que figuram como Agravante
LCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
e como Agravado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora